Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.
I - PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I.1 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS E FOTOS APRESENTADOS EM RÉPLICA AO PEDIDO CONTRAPOSTO. INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO DE CERTIDÃO QUE ENCERRA COMANDOS JUDICIAIS DIVERSOS PARA ORDENAÇÃO DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DADA À AUTORA DA RÉPLICA APRESENTADA À CONTESTAÇÃO DA RECONVENÇÃO. CHAMAMENTO NÃO ESPECÍFICO, MAS INDUVIDOSO. ESTRATÉGIA DE DEFESA QUE OPTA POR SE MANIFESTAR QUANTO A ALGUNS COMANDOS E A SILENCIAR QUANTO A OUTROS. DIÁLOGO PROCESSUAL E PROFISSIONAL COERENTE COM A MARCHA DO PROCESSO, SEGUNDO COORDENADAS ESTABELECIDAS PELO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO DA LITERALIDADE DA ORDEM JUDICIAL NA ORDENAÇÃO DO PROCESSO QUE DESTOA DA ANÁLISE DA MARCHA PROCESSUAL. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA.
I.2 - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO ALIMENTANTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CUJA NECESSIDADE E UTILIDADE FORAM EXPRESSAMENTE AFASTADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. CAUSA RECONHECIDA MADURA EM FACE DA PERTINENTE E RELEVANTE PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
II – MÉRITO.
II.1 - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADO EM ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO DOS GENITORES. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REDUÇÃO DA PENSÃO FORMULADO PELO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA MENOR DE IDADE. ALEGADA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DE SUAS NECESSIDADES. MUDANÇAS PREVISÍVEIS PELO DECURSO DO TEMPO, MAS QUE NÃO IMPLICAM SIGNIFICATIVO AUMENTO DO QUANTUM DA VERBA ALIMENTAR. ACRÉSCIMO DE DESPESA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O QUE A MENOR PERMANENTEMENTE PRECISE PARA SUA SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADES NATURAIS ATENDIDAS. GASTOS MAIORES RELACIONAIS A INTERESSES OCASIONAIS DESEJÁVEIS, MAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE ACEITÁVEL PARA OS CHAMADOS ALIMENTOS CIVIS OU CÔNGRUOS – AQUELES QUE GARANTEM MODO DE VIDA COMPATÍVEL COM A CONDUÇÃO SOCIAL DO ALIMENTANDO. ANSEIO DE AUMENTO DA VERBA ALIMENTAR PARA SATISFAZER DETERMINADA CONDIÇÃO SOCIAL. INTERESSE DESALINHADO À REALIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO ALIMENTANTE E TAMBÉM DA GENITORA DA ALIMENTANDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO DEVIDAMENTE SOPESADO NA SENTENÇA RECORRIDA.
II.2 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. PARTES IGUALMENTE SUCUMBENTES. PEDIDO PRINCIPAL E CONTRAPOSTO JULGADOS IMPROCEDENTES. VERBA HONORÁRIA QUE, SE MAJORADA, IMPLICARÁ NECESSÁRIO AUMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À APELANTE, QUE SUCUMBIU AO VER NEGADO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. HIPÓTESE EM QUE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NÃO AUTORIZA MUDANÇA NA PROPORÇÃO ATRIBUÍDA ÀS PARTES, COM O QUE, EM ACOLHIDO O PEDIDO DA AUTORA/APELANTE, NECESSÁRIO ACRÉSCIMO HÁ DE HAVER TAMBÉM NO VALOR DA CONDENAÇÃO A ELA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
III – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se pode convenientemente desconsiderar chamamento feito por meio da certidão lançada nos autos e que serviu a cientificar as partes acerca de diversos comandos judiciais ordenadores do processo, um deles relativo à réplica à contestação da reconvenção. Nem se pode olvidar o fato de que a apelante, devidamente assistida por profissional do direito, validamente se manifestou quanto aos pontos que entendeu serem de relevância à sua estratégia de defesa. Ação das partes e do juiz em diálogo processual e profissional, segundo coordenadas estabelecidas pelo princípio da cooperação de que trata o artigo 6o do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que arguir nulidade por conta de literal interpretação da regra do art. 437, § 1o, do CPC, implica desconsiderar a marcha processual e malferir lealdade exigível de todos os sujeitos processuais, que se devem conduzir segundo padrões de razoabilidade com vista a alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
3. Devidamente indicadas pelo Magistrado as provas relevantes e úteis ao exame do mérito da causa, desnecessária a produção de outras provas que, conforme assentado pelo julgador, nada acrescentariam à formação de seu convencimento. Arts. 370 e 371 do CPC. Procedimento hígido. Prejuízo não configurado à parte inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável. Art. 282, § 1o, do CPC. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.
4. Alimentos. O critério de equidade na fixação da obrigação alimentar tem em conta o binômio necessidade do reclamante e possibilidade do devedor, como expressamente estabelece o § 1o do art. 1.694 do CC. Assim, normais alterações da vida ao longo do tempo, conquanto façam surgir novas necessidades, não determinam aumento da verba alimentar quando os gastos acrescidos não se destinam ao sustento das necessidades de vida da menor, ao que ela permanentemente precisa para sua subsistência, mas, sim, a interesses ocasionais desejáveis, embora não imprescindíveis à condição humana para sobreviver.
5. Interesse na manutenção de gastos excessivos e condizentes com determinado padrão social. Expectativa não alinhada à realidade econômico-financeira do genitor/alimentante, nem da genitora, que, querendo dar a sua filha melhor status, deve contribuir para o custeio das necessidades que criou, não sendo possível que o aumento correspondente a tais despesas possa encontrar lastro exclusivo na postulada majoração dos alimentos.
6. Verba honorária. Valor arbitrado com fundamento em regra posta no § 8o do artigo 85 do CPC. Falta de coincidência estrita entre a regra aplicada e o caso concreto, embora se trate de solução que atende às especiais circunstâncias do caso concreto em que ambas as partes decaíram em igual proporção ao verem julgados improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto. Divisão igualitária dos ônus da sucumbência que levará, caso aumentados os honorários a serem pagos pelo réu/apelado por força da aplicação de comando normativo diverso, em correspondente aumento da verba honorária devida pela autora/apelante. Reforma que, na prática, configurará prejuízo à recorrente, beneficiária da assistência judiciária gratuita. Gratuidade de justiça. Benefício que não a isenta de pagar a verba honorária, apenas suspende a exigibilidade da cobrança, respeitado o prazo prescricional (§§ 2o e 3o do art. 98 do CPC).
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais recursais majorados.